Tribunal: TJDFT
Processo: 0728171-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGEM DE TEXTO NA PLATAFORMA FACEBOOK.CONTEÚDO QUE NÃO VIOLA DIREITOS DA PERSONALIDADE DAS AUTORAS. MERO DESABAFO. AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE CALUNIAR, DIFAMAR OU INJURIAR. PESSOA JURÍDICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSA DE POUCA COMPLEXIDADE. RESTRITA ATUAÇÃO DOS CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. DESRESPEITO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O texto constitucional se preocupou, nos seus incisos V e X do artigo 5o, em resguardar a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, que, por não se traduzirem em direitos absolutos, devem ser sopesados com o direito à livre expressão do pensamento, igualmente protegido pela Carta Magna.
2. A postagem em sua página da plataforma Facebook, promovida pelo requerido, consiste tão somente em desabafo com o tratamento dispensado pela 1a autora a ele. Não se vislumbra, no bojo do texto publicado, qualquer calúnia, injúria ou difamação a envolver as autoras e amparar o pedido de compensação por danos morais.
3. Mais a mais, muito embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, o prejuízo extrapatrimonial deve ser demonstrado, o que não ocorreu nos autos.
4. Se a causa é de pouca complexidade e a atuação dos causídicos foi restrita (não tendo havido sequer instrução a demandar maiores esforços na defesa dos interesses de seus patrocinados), os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no mínimo legal. Redução cabível, a fim de se adequar aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelação provida em parte. Sentença parcialmente reformada.